Tribunal: TJSP
Processo: 0008865-29.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso da defesa - Decisão que converteu as penas restritivas de direitos impostas ao reeducando em privativa de liberdade, procedendo a unificação –Reforma pretendida – Não acolhimento - Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções – Conversão bem operada – Precedentes – Inteligência do artigo 111 da LEP - Inaplicabilidade do artigo 76 do Código Penal -

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso da defesa - Decisão que converteu as penas restritivas de direitos impostas ao reeducando em privativa de liberdade, procedendo a unificação –Reforma pretendida – Não acolhimento - Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções – Conversão bem operada – Precedentes – Inteligência do artigo 111 da LEP - Inaplicabilidade do artigo 76 do Código Penal - Decisão mantida – Agravo não provido.